Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO VINCULADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VII, CPP). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. FASE DO ART. 402, CPP. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA RELACIONADA À PROVA DA AUTORIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O juiz, no curso do processo penal, deve indeferir, de forma motivada, diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes (art. 400, §1o, CPP) – assim o fazendo com fundamentos sólidos relacionados à prescindibilidade da prova a fim de não impedir que tanto a defesa quanto a acusação se desincumbam de seus respectivos ônus e, ulteriormente, sejam prejudicadas em função do decidido.
2. Há cerceamento de defesa (ou de acusação) quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas.
3. O indeferimento de diligência voltada à comprovação da autoria, requerida tempestivamente nos termos do art. 402 do CPP, sob a justificativa de que os elementos constantes nos autos suficientes para o julgamento da lide penal, macula de nulidade a sentença proferida com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP (pela insuficiência de provas, designadamente em relação à autoria). Inobservância do direito probatório da acusação.
4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença anulada.